Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708194-82.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE LUCAS PONTES DA SILVA, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Intimem-se as partes para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por INSTITUTO AOCP. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora